Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-88.2021.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. COMPANHEIRO CASADO EM SEPARAÇÃO DE FATO. TEMA 529/STF. IMPEDIMENTO. INEXISTENTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. NECESSÁRIA. IMÓVEL DA CODHAB. REGRA ORDINÁRIA PARA PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, proposta visando à declaração da existência e duração da união, à partilha de bens móveis e imóveis e à fixação de alimentos. A requerida/apelante contestou a existência da união, alegando impedimento legal e ausência de requisitos, além de pleitear alimentos em reconvenção. A sentença reconheceu a união estável, determinou a partilha dos bens e fixou alimentos transitórios em favor da requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer a existência de união estável entre as partes, à luz dos impedimentos legais e da prova produzida; e (ii) saber se são partilháveis dois dos imóveis localizados arrolados como patrimônio comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Provas testemunhais e documentais, inclusive declarações da própria apelante, demonstram a convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, bem como dependência econômica em relação ao recorrido.
4. A alegação de impedimento legal (estado civil de casado do recorrido) foi afastada, diante da separação de fato comprovada, conforme permite o art. 1.723, § 1o, do Código Civil e o Tema 529 do STF.
5. Quanto à partilha do primeiro imóvel reconheceu-se sua comunicabilidade, pois doado pelo governo distrital durante a convivência, presunção de bem comum, havido em favor do núcleo familiar.
6. Em relação ao segundo imóvel, não se comprovou sua doação a terceiro, tampouco propriedade exclusiva, restando correta a determinação de partilha conforme sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. É possível o reconhecimento de união estável mesmo na vigência de casamento civil, desde que comprovada a separação de fato, nos termos do art. 1.723, § 1o, do Código Civil.
2. Imóveis adquiridos ou doados no curso de união estável presumem-se comunicáveis e estão sujeitos à partilha, mesmo que registrados em nome de apenas um dos conviventes.
3. A ausência de prova inequívoca de doação exclusiva a terceiro afasta alegação de exclusão do bem da comunhão.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.723, § 1o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.045.273/SE (Tema 529); TJDFT, ApCiv 0705181-34.2017.8.07.0014.